Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702035-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA, REINALDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR, HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, HBM ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0748654-59.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de citação por edital dos sócios da empresa executada, nos seguintes termos: “Vistos etc. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL Em relação ao pedido subsidiário de ID no 237578619, de acordo com o art. 18, §2o, da Lei 9.099/95, é vedada a citação por edital no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis: "Art. 18. A citação far-se-á: [...] § 2o Não se fará citação por edital." Ressalto que é ônus do credor, a indicação do endereço do devedor, para o regular prosseguimento da ação, art. 319, II, CPC. Desse modo, o óbice decorre da escolha da parte Exequente pela execução no Juizado Especial Cível, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local de residência e dos bens da parte Executada. Ademais, o pedido já fora analisado e indeferido ao ID no 196241561, não havendo modificação de direito a fim de modificar o pronunciamento judicial. MANDADO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS NO DF Defiro a expedição de mandado de citação dos sócios indicados na decisão de ID no 190864482 - Pág. 1 a ser cumprido no endereço indicado pelo Exequente ao ID n.o 237578619 - Pág. 1. Frustrada a tentativas de penhora, intime-se a parte Exequente para que indique outros bens passíveis de constrição e o local onde possam ser encontrados, desde que no Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, ante a falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995. “ Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a possibilidade de citação por edital na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para deferir a citação por edital. s. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de origem e confirmar a medida. Intimado para recolhimento do preparo recursal, parte agravante comprovou o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal nos autos de origem (ID 73946739). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e foram frustradas as tentativas de citação dos sócios nos endereços localizados pelas pesquisas realizadas pelo juízo. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não que se falar na aplicação do enunciado 37 do FONAJE, posto que sua aplicação é restrita ao processo de execução, bem como nos termos do art. 18, §2o da Lei 9.099/95, não é admissível a citação por edital nos Juizados Especiais. Neste sentido confira-se entendimento deste E.TJDFT: (Acórdão 1939853, 0013686-25.2012.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator